Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. CONTRADIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O RESULTADO DO JULGADO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Verificando residir contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado, há o vício ser retificado.
3. Embargos declaratórios providos.